Tribunal: STF
Processo: ARE 672828
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. DISPENSA MOTIVADA DE EMPREGADO PÚBLICO. 1. TEMA DIVERSO DO TRATADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 589.998. 2. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.